Tribunal: TJDFT
Processo: 0707941-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES.
1. O termo inicial da prescrição da pretensão executória, previsto no artigo 112, inciso I, do Código Penal – data do trânsito em julgado para a acusação – tem redação anterior à Constituição da República e é incompatível com a presunção de inocência esculpida no artigo 5o, inciso LVII, da CRFB.
2. A interpretação constitucional segundo a qual a presunção de inocência apenas é afastada com o trânsito em julgado da ação penal implica em que apenas nesse momento o Estado pode exigir o cumprimento da pena.
3. Pendente decisão em repercussão geral, as controvérsias relativas ao tema afetado devem ser decididas no sentido da jurisprudência dominante dos tribunais superiores.
4. Alteração da jurisprudência dos Tribunais Superiores para afastar a literalidade do artigo 112, inciso I, do Código Penal, visando ao cumprimento do preceito constitucional. Precedentes.
5. Recurso desprovido.